Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE PARCIAL. VÍNCULO DO BEM AO TRÁFICO NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou cada um dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas à pena iguais de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação típica das condutas ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iii) a possibilidade de aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado; (iv) o cabimento da restituição de bens apreendidos.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas -, corroboradas por depoimentos inquisitoriais dos usuários, filmagens e não infirmada por negativas isoladas, inviável a absolvição dos agentes.
4. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal quando o delito de tráfico perpassa em torno da conduta “vender”, por se tratar de núcleo apenas do tipo do artigo 33, caput, da Lei o 11.343/2006.
5. A dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idôneo e, uma vez evidenciada, constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
6. Não comprovada a utilização dos aparelhos celulares apreendidos para o tráfico de entorpecentes, cabíveis suas restituições.
IV. Dispositivo:
7. Recursos parcialmente providos, com expedição de alvará de restituição dos aparelhos celulares.